Tribunal: TJPA
Processo: 0007871-60.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007871-60.2016.8.14.0065

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A, LAYLLA SILVA MAIA

APELADO: LAYLLA SILVA MAIA, RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ARGUIDOS PELA FABRICANTE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. NECESSIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO ALEGADA PELA CONSUMIDORA QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
N
os termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.
O
s Embargos de Declaração apresentados pela fabricante de veículos visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo os vícios alegados no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.
P
or sua vez, os Embargos Declaratórios opostos pela consumidora devem ser acolhidos para suprir a omissão no julgado, que deixou de majorar os honorários advocatícios na forma como determina o art. 85, § 11º do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos, sendo negado provimento ao recurso da Renault do Brasil S.A e dado provimento ao recurso de Laylla Maia, a fim de suprir o acórdão embargado com a majoração dos honorários advocatícios, a serem pagos pela empresa fabricante, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo hígido todos seus demais termos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5842799), assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSO DA FABRICANTE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Se o magistrado, pelos fundamentos exarados na sentença, entendeu pela inviabilidade da substituição do veículo e a consumidora concordou em obter de volta o valor pago, opção também prevista no Código de Defesa do Consumidor, então não há motivos para dizer que a sentença é
extra petita.

2.

O defeito apresentado revela hipótese de vício do produto e, diante das várias tentativas de reparo, sem solução, a consumidora tem o direito legal de obter a restituição da quantia paga. Artigo 18, §1°, inc. II do CDC. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Cerceamento do direito de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial. Precedentes do STJ.

3.

Configurado o prejuízo na órbita extrapatrimonial, devido aos transtornos suportados pela consumidora ao não poder desfrutar inteiramente e em segurança do seu carro novo.
Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se a jurisprudência em casos análogos, o valor do objeto da demanda e o caráter pedagógico da condenação por se tratar de processo contra fabricante de automóvel.

4.

Recurso de Apelação da fabricante conhecido e desprovido à unanimidade.
Recurso de apelação da consumidora conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

A concessionária Embargante alega contradição no acórdão por ter negado seu direito de produzir prova pericial no veículo e, por outro lado, ter condenado a empresa sob o argumento de que não se desincumbiu de comprovar a ausência de vício de fabricação, o que implicaria cerceamento do direito de defesa.

Reitera ainda a tese apresentada em seu recurso de que a sentença é
extra petita
devido à consumidora Embargada não ter feito, em sua exordial, pedido de substituição do carro.

Assim, requer que seja esclarecido nos autos: “a
) a possibilidade de substituir o produto por outro similar nas mesmas condições atuais do veículo, sob pena de ofensa aos arts. 884 e 944 do CPC; b) como a imputação do ônus à Embargante de provar a ausência de defeitos no veículo, sem que tenha sido lhe dada a oportunidade de produzir prova pericial, não viola o disposto nos arts. 7°, 8°, 369 e 373, §§1° e 2° do CPC, bem como art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
”.

A parte contrária também opôs Embargos Declaratórios (ID 5931331), alegando omissão no julgado, visto que deixou de majorar os honorários advocatícios na forma como determina o art. 85, § 11º do CPC, bem como apresentou contrarrazões ao recurso da empresa, defendendo a inexistência de vícios no julgado (ID 6050931).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço ambos os Embargos de Declaração opostos pelas partes e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS DA RENAULT DO BRASIL S.A:

Primeiramente, vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Quanto à alegada contradição no acórdão por ter negado à fabricante o direito de produzir prova pericial no veículo em litígio e, simultaneamente, condená-la sob o fundamento de falta de comprovação do vício de fabricação, entendo que não assiste razão à Embargante.

Isso porque, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a rejeitar a tese de cerceamento do direito de defesa levantada pela Renault do Brasil:

2.2 Cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento. Configuração dos danos materiais:

[...]

Vejo que a Recorrente se limita a afirmar a inexistência de vício de fabricação no veículo e que a falta de determinação de perícia judicial teria impedido seu direito de defesa, pleiteando a reforma da sentença.

Entretanto, o apelo da fabricante Renault não merece acolhimento.

Isso porque, pela inversão operada em primeiro grau (ID 1345938, P. 4), entendo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de defeitos no carro. Cabia à fabricante do veículo o dever de demonstrar a alegada inexistência do defeito de fabricação, o que não ocorreu no presente caso em que o automóvel foi levado a reiterados reparos, porém sem solução efetiva comprovada.

Portanto, como a empresa não agravou da decisão que inverteu o ônus probatório, nem muniu sua contestação com as mínimas provas necessárias para respaldar sua tese de defesa, incabível agora, em sede de apelação, a arguição de cerceamento do direito de defesa.

Eis o entendimento da Corte Superior:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.

2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.

3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação.

4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes.

5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.

9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral.

10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.

11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

Nesse sentido, tendo a consumidora demonstrado amplamente o fato constitutivo de seu direito e havendo responsabilidade solidária de toda cadeia de fornecimento do veículo, considero existente a prática pela fabricante Renault de ilícito ao consumidor, que deve ser ressarcido.

Como se verifica no trecho do voto, está correta e claramente exposto o entendimento acerca da matéria, inexistindo, portanto, contradição a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada necessidade de esclarecimento acerca d
a “possibilidade de substituir o produto por outro similar nas mesmas condições atuais do veículo, [...]”,
decido também rejeitar a alegação, visto que não há obscuridade no julgado que, ao analisar a preliminar de nulidade de sentença, assim dispôs:

2.1.

Preliminar de nulidade. Sentença extra petita. Afastamento:

A Requerida, Renault do Brasil, levantou preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que seria extra petita visto que o magistrado a condenou a restituir o valor pago pelo veículo, enquanto que a Requerente havia pedido a substituição do automóvel em sua exordial.

[...]

Ao decidir sobre o tema, o juízo originário acatou a alegação de impossibilidade de substituição do carro por outro novo e condenou a Requerida à devolução da quantia paga pela Requerente, corrigida monetariamente e com juros, assim fundamentando:

[...]

Percebe-se, então, que o magistrado acatou a tese da Renault de que a substituição do automóvel por outro modelo atual lhe ocasionaria ônus excessivo. Contudo, mesmo assim, a Ré recorreu do
decisum
sob alegação de que a condenação de restituição em dinheiro seria hipótese de sentença
extra petita
.

Por todo relato, conclui-se que, na verdade, a fabricante não quer substituir o carro defeituoso por outro novo, nem deseja restituir a quantia paga pela consumidora à época com a devida correção monetária e juros, ou seja, busca se imiscuir em uma escolha e forma de ressarcimento que não lhe cabe, pois está definida em lei.

Se o magistrado, pelos fundamentos exarados na sentença, entendeu pela inviabilidade da substituição do veículo e a parte Requerente
concordou
em obter de volta o valor pago, opção também disposta no CDC, então não há motivos para dizer que a sentença é
extra petita
.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

Assim sendo, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados pela Renault S.A visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.
RAZÕES RECURSAIS DE LAYLLA MAIA:

Por sua vez, a parte autora da ação também opôs Embargos Declaratórios (ID 5931331), aduzindo omissão no julgado apenas por ter deixado de majorar os honorários advocatícios na forma como determina o art. 85, § 11º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De fato, o
decisum
precisa ser suprido nesse ponto, razão pela qual acato as razões trazidas pela ora Embargante e, considerando que a sentença havia arbitrado honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, decido majorá-los para 20% (vinte por cento) sobre esta mesma quantia devido ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte em sede recursal.

4. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço ambos os Embargos de Declaração, sendo que NEGO PROVIMENTO ao recurso da Renault do Brasil S.A e DOU PROVIMENTO ao recurso de Laylla Maia, a fim de suprir o acórdão embargado com a majoração dos honorários advocatícios recursais, a serem pagos pela empresa fabricante, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo hígido todos seus demais termos.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/10/2021